Tribunal: CARF
Processo: 15563.720033/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GLEISON PIMENTA SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.720033/2012-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.399 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2023
Recorrente
ROGRANE INDUSTRIA E PARTICIPAOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2002
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EXCLUSÃO DO SIMPLES
Consolidada a exclusão do SIMPLES, estabelecida em procedimento próprio,
são devidas as contribuições patronais previdenciárias e para Terceiros, a
contar da data em que surtiram os efeitos desta exclusão, sendo imprópria a
discussão relativa à matéria em lançamento de crédito previdenciário. Incide
contribuição para as outras entidades (Salário Educação, INCRA, SENAC,
SESC e SEBRAE) sobre os valores pagos aos segurados empregados que
prestam serviços a empresa.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA(CFL
68). EXCLUSÃO DO SIMPLES
Consolidada a exclusão do SIMPLES, estabelecida em procedimento próprio,
devem ser mantidas também as multas por descumprimento de obrigação
acessória decorrentes da exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly
- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15563.720033/2012-13
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.399 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720033/2012-13

Relatório
Trata-se de processo fundado em lançamentos fiscais por meio dos quais é exigida
contribuição previdenciária relativa à parte da empresa (DEBCAD 37.306.437-3) e aquela
destinada a terceiros (DEBCAD 37.306.438-1) e ainda cobra-se multa por descumprimento de
obrigação acessória CFL 68 (DEBCAD 37.306.436-5).
A autuação é decorrente de a empresa erroneamente ter informado em GFIP ser
optante pelo Simples Nacional, fato descaracterizado ao longo do procedimento de fiscalização,
seja por não ter havido a migração automática (haja vista sua exclusão do Simples Federal -
Processo n° 13727.000112/2004-59, seja pelo impedimento legal, uma vez trata-se de empresa
cujo objeto social é a industrialização, comercialização e distribuição de refrigerantes, bebidas
energéticas e bebidas em geral e de engarrafamento de águas minerais.
Em sede de impugnação, o contribuinte argumentou que o fato de o processo de
exclusão do Simples Federal ainda não ter sido julgado, implica na automática suspensão dos
efeitos dessa exclusão permitindo o recolhimento dos tributos na forma como foi feito, de forma
unificada até o ano de 2009, data em que a empresa optou pelo regime do Lucro Real.
A DRJ/RJ1 negou provimento à impugnação e manteve os lançamentos na
integralidade, destacando que o processo que trata da exclusão do Simples Federal não traria
reflexos ao caso, pois o período de apuração - ano de 2008 - já era regido pela Lei Complementar
n° 123/03 que expressamente impedia, pela atividade exercida, a opção do Contribuinte ao
regime.
O Recurso Voluntário limitou-se a reproduzir os argumentos da impugnação.
Pelo Acórdão de recurso voluntário n° 2403-002.307, o Colegiado deu parcial
provimento ao recuso, apenas para determinar o recálculo das multas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
EXCLUSÃO DO SIMPLES FEDERAL E VEDAÇÃO À MIGRAÇÃO DO SIMPLES
NACIONAL. SOBRESTAMENTO DE PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.
O processo na qual se discute a exclusão da empresa do SIMPLES FEDERAL não
possui relação com os processos em que tratam de tributos cujos fatos geradores são de
data posterior à vigência da LC n°. 123/2006, que instituiu o SIMPLES NACIONAL,
quando para o ingresso no novo regime simplificado, a empresa apresenta vedação que
impossibilita a sua migração automática.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. MULTA. RECALCULO. MP 449/08. LEI 11.941/09.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Antes do advento da Lei 11.941/09, não se punia a falta de espontaneidade, mas tão
somente o atraso no pagamento a mora. No que diz respeito à multa de mora aplicada
até 12/2008, com base no artigo 35 da Lei n° 8.212/91, tendo em vista que o artigo 106
do CTN determina a aplicação do princípio da retroatividade benigna, impõe-se o
cálculo da multa com base no artigo 61 da Lei n° 9.430/96, que estabelece multa de
0,33% ao dia, limitada a 20%, em comparativo com a multa aplicada com base na
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.399 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720033/2012-13

redação anterior do artigo 35 da Lei 8.212/91, para determinação e prevalência da multa
mais benéfica, no momento do pagamento.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. RECALCULO. MP 449/08. LEI 11.941/09.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Diante do advento da MP 449/2008, posteriormente convertida na Lei n°. 11.941/09, há
que se observar qual das seguintes situações resulta mais favorável ao contribuinte,
conforme o art. 106, II, "c", do CTN: (a) a norma anterior, com a multa prevista no art.
32, § 6°da Lei n° 8.212/91 c/c o art. 284, III e art. 373 do Decreto n° 3.048/99 ou (b) a
norma atual, nos termos do art. 32A, Lei n° 8.212/1991, na redação dada pela Lei
11.941/2009, para efeitos de aplicação do princípio da retroatividade benigna, disposta
no art. 106 do CTN.
Posteriormente a Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial requerendo a
reforma do julgado argumento que para determinar qual a multa mais benéfica ao contribuinte,
em hipóteses como a dos presentes autos, em que houve lançamento da obrigação principal, bem
como lançamento da obrigação acessória, deve-se efetuar o seguinte cálculo: somar as multas da
sistemática antiga (art. 35, II e art. 32, IV da norma revogada) e comparar o resultado dessa
operação com a multa prevista no art. 35-A da Lei n° 8.212/91, introduzido pela MP n°
449/2008, convertida na Lei n° 11.941/2009 e que remete ao art. 44, I, da Lei n° 9.430/96 (75%).
Em contrarrazões o contribuinte pugnou pela manutenção do acórdão a quo e
ainda apresenta argumentos de mérito que extrapolam a matéria do recurso do procurador.
Ao julgar o recurso especial, a 2a Turma da CSRF anulou o acórdao de recurso
voluntário e determinou o sobrestamento do processo até o julgamento do processo de exclusão
do simples nacional, a decisão ficou assim ementada:
Decisão :9202-003.792
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA -MULTAS -
LANÇAMENTO
DECORRENTE
DA
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
-
SOBRESTAMENTO.
Tendo o lançamento sido motivado pela exclusão da empresa do Simples Nacional,
deve a discussão acerca dos créditos tributários ser sobrestada até a decisão definitiva
do processo administrativo por meio do qual o contribuinte questiona a legalidade da
exclusão.
Neste diapasão, o presente processo ficou sobrestado até o julgamento do processo de
exclusão. O julgamento em questão foi concluído em 07/07/2020 em decisão assim ementada;
Decisão: 1003-001.664
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE (SIMPLES)
A no-c a lendário: 2002
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N* 11.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.399 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720033/2012-13

Não se aplica a prescrição intercorrenle para o processo administrativo fiscal -Súmula
CARF n° 11.
EXCLUSÃO DO SIMPLES FEDERAL. IRRETROATIVIDADE DO ATO DE
EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE.
O Ato de exclusão do Simples Federal deve obedecer os prazos e procedimentos da
época no qual o ADE tenha sido recepcionado pelo contribuinte
Na oportunidade, destaco trecho do acórdão de exclusão:
No caso em apreço, a empresa Contribuinte optou pelo regime simplificado de
tributação em 08/11/2001 e a sua exclusão só foi formalizada em 03/09/2004 com o
recebimento do Termo de Ciência no 155/04 (ADE DRF/VRA no 444.821, de 07 de
agosto de 2003), com efeitos retroativos a partir de 01/01/2002.
Nesses termos, considerando que os efeitos da exclusão devem obedecer a legislação
vigente à época do Ato Declaratório de Exclusão do Simples, deve permanecer a
exclusão com efeitos a partir de 01/01/2002.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso especial, este não admitido. Assim,
concluído o julgamento do processo de exclusão, os autos foram encaminhados para novo
sorteio.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gleison Pimenta Sousa , Relator.
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento
Analisando o recurso apresentados(fls. 119 a 128) entendo que não há motivos
para não acatar a decisão de exclusão já perpetrada pelo acordão n. 1003-001.664(fls. 333 a 337).
Além disso, não há qualquer argumento novo, não analisado quando do julgamento da exclusão.
Neste sentido, transcrevo integralmente a decisão que determinou a exclusão do
contribuinte do simples nacional como fundamento para decidir e entendo correta a manutenção
dos lançamentos também em relação a Contribuições Sociais Previdenciárias e multa decorrentes
da exclusão:
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento das
obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas
de pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade
econômica orienta os entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas
obrigações tributárias (art. 170 e art. 179 da Constituição Federal) 1.
Verificada a ocorrência em qualquer das situações de vedação ou em condutas
incompatíveis o indeferimento da opção é formalizado de ofício mediante emissão de
ato próprio pela autoridade competente para excluir a empresa do Simples.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.399 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720033/2012-13

No caso dos autos, a Recorrente foi excluída do Simples Federal em razão do exercício
da atividade de industrialização de bebida, classificada no capítulo 22 da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produto Industrializado (Tipi). Essa atividade foi
introduzida no art. 9° da Lei 9.317/1996, inciso XIX, a partir da Medida Provisória n°
1990-29/2000.
A Recorrente, em sua manifestação de inconformidade, combateu ter sido excluída
devido a alteração legislativa, no entender a DRJ, a partir de 1° de janeiro de 2001,
passou a ser vedada a opção pelo Simples da pessoa jurídica que exerce a atividade de
industrialização e destacou que as opções exercidas anteriormente seriam mantidas até
31 de dezembro de 2000. Diante disso, as empresas que tinham por objeto a atividade
de industrialização não poderiam continuar no Simples e deveriam modificar sua
tributação.
A Recorrente foi excluída com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2002 - ADE, e- fls. 5.
No recurso voluntário, a Recorrente defendeu que a morosidade no julgamento de sua
manifestação de inconformidade trará prejuízos a mesma e que as autoridades fiscais
não obedeceram os prazos concedidos pela legislação quanto ao julgamento de sua
defesa. Em outras palavras, a Recorrente pleiteia o reconhecimento de prescrição
intercorrente.
Em que pesem bem manejados os argumentos de defesa, entende-se que não cabe falar
em prescrição intercorrente ou anulação de processo ou do ato de exclusão em razão do
tempo de análise, como expressou a Recorrente em seu recurso voluntário, porque os
prazos, para as autoridades fiscais praticarem os atos inerentes às suas funções são
cominatórios. Além do mais, no processo administrativo, ocorre a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário.
Em razão desse entendimento, no caso dos processos administrativos, não há previsão
de prescrição intercorrente, decisão pacificada pela Súmula CARF n° 11: Não se aplica
a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
A Recorrente, no recurso voluntário, defendeu que a exclusão foi descabida, pois não
praticou qualquer fato, e feriu o princípio da Isonomia. Contudo, ela não se contrapôs ao
mérito da exclusão, nem aos argumentos ventilados no acórdão da DRJ em relação aos
fatos e alterações legais que culminaram com a sua exclusão do Simples Federal. A
DRJ, acertadamente, esclareceu:
O art. 9° da Lei n° 9.317, de 1996, que trata das vedações à opção pelo Simples, foi
alterado pelo artigo 6° da Lei n° 9.779 de 1999 e posteriormente pelo art. 14 da Medida
Provisória n° 1990-29, de 10 de março de 2000, constante da fundamentação legal.
Exatamente essa Medida Provisória introduziu o inciso XIX no art. 9° da Lei n° 9.317
de 1996, abaixo transcrito, que determina a vedação de opção pelo Simples às empresas
que exerçam a atividade de industrialização, por conta própria ou por encomenda, dos
produtos classificados nos capítulos 22 a 24 da TIPI.
(...)
O texto acima foi repetido em outras Medidas Provisórias, entre elas as de ri% 2033-39,
de 21/12/2000; 2.132-40, de 28/12/2000, 2189-47 de 28/06/2001 e 2.189-49, de
23/08/2001.
De acordo com o texto transcrito, a partir de 1° de janeiro de 2001, é vedada a opção
pelo simples, da pessoa jurídica que exerce a atividade de industrialização, por conta
própria ou por encomenda, de produtos classificados nos capítulos 22 a 24 da TIPI. As
opções exercidas anteriormente serão mantidas até 31 de dezembro de 2000.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.399 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720033/2012-13

Assim, a partir de 1° de janeiro de 2001 as empresas que tinham por objeto essa
atividade de industrialização não poderiam continuar no Simples e deveriam modificar
sua tributação ou, se ainda não tivessem feito a opção, não mais poderiam ingressar no
Simples.
No caso em lide, a interessada, de acordo com a descrição do objeto social constante da
cláusula contratual (f1.08) exerce as atividades de industrialização, comercialização de
distribuição de refrigerantes, bebidas energéticas e engarrafamento de águas minerais de
sua fabricação ou de terceiros. Assim, uma das atividades está alcançada pela vedação
relativa à industrialização, por conta própria ou por encomenda, dos produtos
classificados no Capítulo 22 da Tabela de Incidência do IPI — TIPI — Bebidas,
Líquidos Alcoólicos e Vinagres, expressamente identificada no inciso XIX do art. 90 da
Lei n° 9.317, de 1996.
Diante disso, entende-se correta a exclusão.
Quanto aos efeitos da exclusão da sistemática do Simples, dispõe no art. 15, II, da Lei
n° 9.317/1996, na redação dada pela Lei n° 9.732/1998, que os efeitos da exclusão são
retroativos à data da situação excludente, conforme se verifica abaixo:
Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os arts. 13 e 14
surtirá efeito:
II - a partir do mês subseqüente àquele em que se proceder à exclusão, ainda
que de ofício, em virtude de constatação de situação excludente prevista nos
incisos III a XVIII do art. 9o; (Redação dada pela Lei n° 9.732, de 1998)
Posteriormente, a Medida Provisória n° 2.158-35 de 24/08/2001, em seu art. 73,
modificou-o novamente, trazendo a redação quase ao original:
Art. 73. O inciso lido art. 15 da Lei n°9.317, de 1996, passa a vigorar com a
seguinte redação:
(.)
II - a partir do mês subseqüente ao que incorrida a situação excludente, nas
hipóteses de que tratam os incisos III a XIX do art. 9
A Instrução Normativa SRF n° 355, de 29/08/2003, no seu art. 24 definiu:
Art. 24. A exclusão do Simples nas condições de que tratam os arts. 22 e 23
surtirá efeito:
II - a partir do mês subsequente àquele em que incorrida a situação
excludente, nas hipóteses de que tratam os incisos III a XVIII do art. 20;
Parágrafo único. Para as pessoas jurídicas enquadradas nas hipóteses dos
incisos III a XVII do art. 20, que tenham optado pelo Simples até 27 de julho
de 2001, o efeito da exclusão dar-se-á a partir:
I - do mês seguinte àquele em que se proceder a exclusão, quando efetuada
em 2001;
II - de 1° de janeiro de 2002, quando a situação excludente tiver ocorrido até
31 de dezembro de 2001 e a exclusão for efetuada a partir de 2002.
No caso em apreço, a empresa Contribuinte optou pelo regime simplificado de
tributação em 08/11/2001 e a sua exclusão só foi formalizada em 03/09/2004 com o
recebimento do Termo de Ciência n° 155/04 (ADE DRF/VRA n° 444.821, de 07 de
agosto de 2003), com efeitos retroativos a partir de 01/01/2002.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.399 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720033/2012-13

Nesses termos, considerando que os efeitos da exclusão devem obedecer a legislação
vigente à época do Ato Declaratório de Exclusão do Simples, deve permanecer a
exclusão com efeitos a partir de 01/01/2002.
Acrescento que, não obstante o acórdão original anulado por meio da decisão de
n. 9202-003.792, ter dado parcial provimento ao recurso para a adoção da retroatividade benigna
não há qualquer pedido a este respeito no recurso voluntário originalmente apresentado.
Assim, entendo que tal discussão não se encontra na lide, não sendo possível o seu deferimento
de ofício. Além disso, como ocorreu a anulação integral do acórdão que originalmente deferiu a
sistemática da retroatividade, não há que se falar em vinculação do presente julgamento ao
acórdão outrora anulado.
Assim, devem ser mantidos os lançamentos abaixo descritos:
 Contribuição previdenciária relativa à parte da empresa (DEBCAD
37.306.437-3);
 Contribuições destinada a terceiros (DEBCAD 37.306.438-1);
 Multa por descumprimento de obrigação acessória CFL 68 (DEBCAD
37.306.436-5).
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa

Fl. 348
DF CARF MF
Original